Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710967-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Caixa Econômica Federal – Caixa em face da r. decisão (IDs 57099774, pág. 523-524) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, movida por J.C.D.A.B. e M.T.D.A.B. em desfavor do S.B.B, deferiu o pedido do credor para remeter o bem penhorado à hasta pública. Requer a reforma da decisão agravada “para que a decisão seja reformada, determinando-se que a penhora recaia tão somente sobre os direitos de devedor fiduciante, não havendo de se falar em leilão do imóvel, uma vez que o bem se encontra alienado fiduciariamente junto ao Banco.” O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade Destaque-se que, a despeito do dispositivo da r. decisão recorrida, o d. magistrado consignou que “o questionamento da Caixa Econômica Federal em ID 186243546 é sem fundamento, pois, conforme decisão de ID 61984458 e termo de ID 62847418, houve a penhora apenas dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, preservando-se a propriedade fiduciária do banco. Tal penhora e a subsequente venda em leilão não prejudica os direitos do proprietário fiduciário, o qual terá preservado o seu direito de preferência.” (ID 57099774, pág. 524). A prova de que a penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos encontra-se nos termos do próprio Edital da hasta. Confira-se: “DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Direitos Aquisitivos Kit Studio no 103 c/ 36,8136m2 sendo: 32,61m2 de área privativa e 4,2036m2 área comum, Primeiro Pavimento, Prédio Edificado nos Lotes nos 03 e 04, CLN 5-J, Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília/DF, 4o CRI Distrito Federal no 39.226, a saber: – Direitos Aquisitivos sobre imóvel Kit Studio no 103, situada no Primeiro Pavimento, do Prédio Edificado nos Lotes nos 03 e 04, da CLN 5-J, do Setor Habitacional Riacho Fundo, desta capital Brasília/DF, com área privativa de 32,61m2, área comum de divisão proporcional de 4,2036m2, área total real de 36,8136m2 e fração ideal do terreno e coisas comuns de 0,017075. Imóvel matriculado sob no 39.226 no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Obs.:O valor do saldo remanescente do contrato de alienação fiduciária será pago com o produto obtido com a arrematação, logo, não será arcado pelo arrematante.” (grifou-se) Logo, independentemente da intimação da decisão impugnada, por falha da serventia, houve recurso, mas o provimento jurisdicional que se busca é inútil e desnecessário. Diante desse contexto, resta evidenciada a ausência de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator